Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. DISSOCIAÇÃO. CONTROVÉRSIA. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PRESCRIÇÃO. VALOR NOMINAL. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece das contrarrazões apresentadas, ante a completa dissociação com o objeto do apelo, uma vez que no recurso não houve qualquer insurgência de natureza compensatória relativa a danos morais.

2. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que acolheu o pedido inicial para reconhecer a prescrição e declarar inexigível a cobrança feita pelo réu em face da autora.

3. O cerne da controvérsia recursal consiste: 1) na retificação pela sentença do valor atribuído à causa, mais especificamente, se deve considerar apenas o principal do débito prescrito ou o resultado de seu somatório com juros e atualização; e, 2) nos critérios de fixação dos honorários de sucumbência pelo Juízo sentenciante.

4. O Juízo pode proceder à modificação do valor atribuído à causa, de ofício ou a pedido do réu.

5. Nas ações em que se discute a prescrição de dívida, o valor da causa deve corresponder ao montante nominal do débito, sem incidência de encargos moratórios.

6. Julga-se prejudicado o pleito que objetiva modificar o critério de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o arbitramento segundo os percentuais previstos no art. 82, §2°, do CPC, poderia importar, aplicando-se o percentual mínimo, em valor menor que aquele já fixado na sentença segundo critérios de equidade.

7. A fixação dos honorários deve ter por base, a teor do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, mesmo nos casos de fixação por equidade (art. 85, §8°), a natureza da demanda, o lugar de prestação do serviço, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados.

8. Objetiva a norma de regência estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que a atividade exercida pelo patrono não excedeu o grau de complexidade exigido em demandas judicias corriqueiras.

9. No caso dos autos, considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou diligências extraordinárias, nem as teses debatidas se revestiram de fundamentos extraordinários ou incomuns, entendo que o montante fixado pelo Juízo singular é suficiente para remunerar condignamente o patrono da parte vencedora.

10. Recurso conhecido e não provido.